Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-39.2019.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Renegociação de dívida. Cobrança indevida. Ausência de demonstração. As alegações da parte, em cotejo com a documentação apresentada, não são suficientes para se concluir pela ocorrência de cobrança indevida. No caso, a cobrança apontada como indevida decorre de contrato de renegociação de dívida firmado pela autora em 09/10/2017 (ID. 14550369), o qual é válido e eficaz. A alegação da autora de que não recebeu o crédito relativo à novação não macula o negócio jurídico em questão, na medida em que é rechaçada pelo comprovante de ID. 14550369 – pág. 07. Ocorre que grande parte do respectivo crédito foi utilizada para quitar saldo devedor de contrato pretérito, de sorte que apenas o remanescente, por óbvio, foi revertido em seu benefício. Logo, não há que se falar em cobrança indevida, pelo que descabe o pedido de repetição.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

J